Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026310-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (AGRAVADO), NILDA MARIA PEREIRA - CPF: 279.447.918-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CANCELAMENTO DOS LEILÕES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão de leilões extrajudiciais agendados no âmbito de contrato garantido por alienação fiduciária. Os agravantes alegam ausência de intimação pessoal sobre as datas dos leilões e pleiteiam a anulação do procedimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) A alegada deserção do recurso e a impugnação do benefício da justiça gratuita;
(ii) A nulidade dos leilões extrajudiciais pela ausência de intimação pessoal dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica deserção, pois os agravantes tiveram a justiça gratuita deferida em primeira instância, benefício que se estende a todas as fases do processo, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.
4. A impugnação ao benefício da justiça gratuita, baseada apenas no valor do contrato, é insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O agravado não apresentou provas concretas da modificação da situação financeira dos agravantes, razão pela qual o benefício deve ser mantido.

5. Restou demonstrado que os agravantes não foram intimados pessoalmente sobre as datas designadas para os leilões extrajudiciais, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

6. A intimação pessoal do devedor é imprescindível para a validade de atos expropriatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ, especialmente após a vigência da Lei n.º 13.465/2017, que tornou obrigatória a notificação do fiduciante da data dos leilões.

7. A ausência de intimação pessoal, somada à falta de comprovação de publicação em jornal de grande circulação, compromete a regularidade do procedimento, impondo a nulidade dos leilões designados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

“1. O benefício da justiça gratuita, uma vez deferido, estende-se automaticamente às fases subsequentes do processo, salvo decisão expressa em contrário ou comprovação de alteração da condição financeira do beneficiário.”
“2. A ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas de leilões extrajudiciais compromete a validade do procedimento expropriatório, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 5º, e 100; Lei n.º 13.465/2017; Lei n.º 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1664466/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SEBASTIAO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, lançada na
Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1002651-27.2024.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Nas razões constantes no
ID 239675668
, os Agravantes alegam
que a execução extrajudicial promovida pelo Banco Agravado é nula, pois o contrato firmado refere-se a crédito pessoal, o que afastaria a aplicação do procedimento previsto na Lei 9.514/97. Sustentam, ainda, que os leilões devem ser considerados inválidos pela ausência de intimação pessoal dos devedores e pela inexistência de publicação em jornal de grande circulação.

Com tais argumentos, a Agravante pleiteia a
concessão do efeito ativo à medida recursal
, para deferir a
antecipação de tutela
vindicada na origem, para cancelar os leilões agendados para
16/09/2024, às 15h00 e 19/09/2024, às 15h00.

A tutela pleiteada foi concedida em ID. 239675668 pelo
Exmo. Des. Plantonista Márcio Vidal,
o qual determinou a suspensão dos leilões designados para 16/09/2024 à 15h00 e 19/09/2024 à 15h00,
“até regularização do procedimento de execução extrajudicial, consistente na intimação dos Agravantes acerca das datas designadas para as praças.”

Conforme certificado nos autos em
ID 239787169
trata-se de processo que possui
justiça gratuita
deferida aos Agravantes.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, deserção do recurso, impugnando a concessão da justiça gratuita e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso. (ID. 248909166)

Ainda, em ID. 249152656 apresentou Agravo interno contra a concessão de tutela, requerendo a reconsideração da decisão monocrática e a sua revogação.

Intimados, os Agravantes deixaram decorrer
in albis
, o prazo para apresentar contrarrazões do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Primeiramente, quando a preliminar arguida pelo Agravado quanto a deserção do recurso e impugnação a concessão da justiça gratuita.

Como se sabe a deserção ocorre quando a parte recorrente não realiza o recolhimento das custas processuais, quando exigido. No entanto, o agravante teve a justiça gratuita deferida em primeiro grau, o que, nos termos do
art. 99, §5º, do CPC
, se estende
automaticamente
a todas as fases do processo, inclusive aos recursos, salvo decisão que revogue expressamente o benefício ou comprovação de alteração na sua condição financeira.

Dessa forma, estando o agravante dispensado do recolhimento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em deserção.

Ademias, o agravado ao impugnar o benefício da justiça gratuita, o faz com base no elevado valor do contrato, firmado entre as partes, que esta
sub judice.
Contudo, a existência de um contrato de valor significativo, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente do deferimento da justiça gratuita.

O
art. 100 do CPC
estabelece que cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar, por meio de provas concretas e inequívocas, que a parte beneficiária possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. No caso em análise, o agravado não apresentou documentos ou provas capazes de comprovar a alteração da situação financeira do agravante, razão pela qual, não há motivos para retirar-lhe o direito a gratuidade de justiça.

Com isso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
SEBASTIAO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
, buscando a anulação de cláusula da Cédula de Crédito Bancário Pessoal – Alienação de Bens e Imóveis n. 9106608, através do qual firmaram empréstimo bancário (crédito pessoal), com a instituição
BANCO BRADESCO S.A
no valor de R$ 80.0000,00.

Relatam que por dificuldades financeiras, não conseguiram honrar com o pagamento das parcelas mensais do referido empréstimo, ficando surpresos ao tomar ciência, pelo site do Banco Agravado, da ocorrência de leilões, pois não foram notificados de sua ocorrência e respectivas datas, assim, diante da irregularidade existência,
pleiteou a antecipação de tutela
, para o cancelamento dos leilões agendados para 16/09/2024 e 19/09/2024.

Após o recebimento da inicial, o Juízo

a quo
deliberou da seguinte forma:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora,
muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado
, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Para o deferimento do pedido de tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos, de forma cumulativa, enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados
são concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

Pois bem. Não consigo vislumbrar,
prima facie
, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora.

No caso em comento, em que pese a demonstração de que o bem alienado é o único bem da família, o seu oferecimento em garantia, ainda que como bem de família, implica em renúncia à impenhorabilidade, autorizando os atos executórios para expropriação do bem.

Sobre o tema em questão, o STJ já se manifestou,
in verbis
:

“CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. [...] 3. A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora
. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) grifos nosso”.

Nesse sentido também se mostra o entendimento da 2ª Câmara de Direito Privado/TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE –
LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO
.
Tendo o credor cumprido as disposições constantes da Lei n. 9.514/97, e consolidada a propriedade do bem a realização do leilão extrajudicial é consequência lógica do procedimento
. É possível a consolidação da propriedade e consequentemente o leilão extrajudicial do bem dado em garantia. (N.U 1005020-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
grifos nosso
”

Verifico do contrato aviado aos autos, que referido bem foi devido constituído em alienação fiduciária em favor dos requerentes, contrato este devidamente assinado.

Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela autora, sobretudo porque não constatei manifesto interesse no tocante ao adimplemento das parcelas em atraso ainda que parcialmente, portanto, a suspensão do leilão extrajudicial,
in casu
, merece ser indeferida.

Ante o exposto, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC,
INDEFIRO
a
TUTELA

PROVISÓRIA

DE

URGÊNCIA
vindicada peça parte requerente. [...]”

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

Verifica-se que, logo após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Agravado, foram designadas as datas dos leilões, no entanto, os Agravantes
não foram pessoalmente intimados
sobre essa situação, circunstância que
macula o procedimento extrajudicial
adotado e demonstra a nulidade apontada no recurso.

A ausência de intimação pessoal dos agravantes acerca da realização dos leilões
viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa
. O STJ é firme em seu posicionamento quanto à
imprescindibilidade da intimação pessoal
para a validade de atos expropriatórios.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "(a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)"2.
Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante.3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. Precedente
.4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação da agravante da data de realização do leilão.5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1664466 MS 2017/0071191-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023) Destaquei

No caso concreto, restou demonstrado que os agravantes
não foram intimados pessoalmente acerca da designação dos leilões
. Além disso, não houve comprovação de publicação em jornal de grande circulação, exigência que reforça a transparência e a publicidade do ato. Tais irregularidades são suficientes para declarar a nulidade dos leilões designados e confirmar a tutela anteriormente deferida, para cancelar os leilões designados para
16/09/2024, às 15:00 e 19/09/2024, às 15:00,
até regularização do procedimento de execução extrajudicial, consistente na intimação dos Agravantes acerca das datas designadas para as praças.

Com o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
e confirmo a liminar anteriormente deferida, determinando o
cancelamento dos leilões
designados para os dias
16/09/2024, às 15h00
, e
19/09/2024, às 15h00
, até que seja regularizado o procedimento de execução extrajudicial, consistente na intimação dos Agravantes acerca das datas designadas para as praças.

Por conseguinte,
JULGO prejudicado o agravo interno
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025